Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE JULGADO JUNTADO AO APELO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da Apelação interpostas pela ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a questão apresentada e fundamentou seu entendimento em lei, doutrina e ampla jurisprudência, não havendo que se falar em omissão.
3.1. Inexiste obrigação de analisar e distinguir o entendimento dos julgados apresentados pela parte do firmado no acórdão, pois os julgados apresentados não são vinculantes.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1076, STJ. EDcl no REsp no 2.045.491/DF de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção do STJ, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.